Tribunal: STF
Processo: RE 1135124
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DESEMBARAÇO ADUANEIRO – CONDICIONAMENTO – DIFERENÇAS FISCAIS – PRECEDENTE DO PLENÁRIO – REPERCUSSÃO MAIOR – PROVIMENTO.
    1. O assessor Tiago do Vale prestou as seguintes informações:
    Estes embargos de divergência voltam-se contra decisão mediante a qual a Segunda Turma desproveu agravo interno, ante fundamentos assim resumidos:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 856. SÚMULAS 70, 323 e 547/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O acórdão recorrido adotou tese compatível com o entendimento que inspirou as Súmulas 70, 323 e 547/STF e foi reiterado no julgamento do Tema 856 da Repercussão Geral. É inconstitucional a restrição ilegítima ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando imposta como meio de cobrança indireta de tributos. 
    II – Agravo regimental a que se nega provimento. 
    A embargante afirma inobservado o assentado no agravo interno no recurso extraordinário com agravo nº 876.019, Primeira Turma, relator ministro Luís Roberto Barroso. Sustenta compatível, com a Constituição Federal, o condicionamento do despacho aduaneiro ao pagamento das diferenças tributárias arbitradas pela autoridade fiscal. Destaca a consonância da sistemática no tocante ao regular exercício do poder/dever de fiscalização e controle do comércio exterior, atribuído ao Ministério da Fazenda, a teor do artigo 237 da Constituição Federal. Articula com impertinência dos verbetes nº 70, 323 e 547 da Súmula do Supremo. Segundo discorre, a exigência de recolhimento de tributos e multas surge como condicionante à conclusão do procedimento de internalização dos bens, descabendo falar em sanção política.
    A embargada, em contrarrazões, sublinha o acerto do ato atacado, dizendo-o em conformidade com a jurisprudência do Supremo.
    O recurso foi admitido pelo Relator originário, ministro Ricardo Lewandowski, tendo sido redistribuído a Vossa Excelência. 
    Em 1º de setembro de 2019, Vossa Excelência determinou a suspensão do processo para aguardar-se o pronunciamento do Pleno no recurso extraordinário nº 1.090.591, alusivo ao Tema nº 1.042 da repercussão geral, a versar matéria idêntica.
    2. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
    3. Atendeu-se aos requisitos de admissibilidade, uma vez demonstrado o dissenso, na forma dos artigos 330 e 331 do Regimento Interno. No precedente evocado, foi fixado entendimento diverso do revelado no pronunciamento atacado. Cumpre analisar a matéria de fundo visando cessar divergência instaurada, desarmonia intestina a levar ao descrédito do próprio Judiciário.
    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região ratificou ordem deferida, concluindo incabível o condicionamento, para fins de liberação de mercadoria, ao pagamento de diferença tributária em decorrência de reclassificação fiscal:
    IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. GARANTIA. INEXIGIBILIDADE. Não cabe, nos casos em que há divergências quanto à classificação fiscal de mercadorias importadas, a apreensão das mesmas, não se admitindo sequer a exigência de garantia. 
    O acórdão impugnado reflete entendimento diverso do adotado pelo Supremo. O Colegiado, na Sessão Plenária virtual de 4 a 14 de setembro último, ao julgar, sob o ângulo da repercussão geral, o recurso extraordinário nº 1.090.591, de minha relatoria, proclamou, a uma só voz, compatível com a Constituição Federal a exigência. Na ocasião, fiz ver: 
    Evocar enunciado sumular visando dirimir controvérsia em situação concreta é tarefa sensível. Requer, do intérprete do Direito, atenção para as peculiaridades do caso, a fim de não se distanciar da orientação.
    Não está em jogo apreensão de mercadorias como meio coercitivo visando a satisfação de débito tributário.
    O pagamento de tributo e multa constitui elemento essencial ao desembaraço aduaneiro. O inadimplemento da obrigação fiscal torna inviável a conclusão do procedimento, afastando a possibilidade de internalização da mercadoria Decreto nº 6.759/2009, na redação dada pelo de nº 8.010/2013:
    […]
    Não se tem coação indireta objetivando a quitação tributária, mas regra segundo a qual o recolhimento das diferenças fiscais é condição a ser satisfeita na introdução do bem no território nacional, sem o qual não se aperfeiçoa a importação.
    Nesse sentido é a doutrina: Não há que se confundir a apreensão que ocorre quando verificada irregularidade que enseje a aplicação da pena de perdimento com a simples retenção do produto até que cumpridas condições para a conclusão do desembaraço e liberação, como a apresentação de documentação e o pagamento de tributos devidos.
    O enfoque foi adotado pelo Pleno ao apreciar o extraordinário de nº 193.817, relator ministro Ilmar Galvão, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 10 de agosto de 2001, no qual assentada a higidez constitucional do condicionamento do desembaraço da mercadoria importada à comprovação de haver sido recolhido o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias ICMS: 
    […]
    A sistemática revela opção política do legislador, direcionada a elidir a sonegação fiscal e proteger a indústria nacional, em consonância com o previsto no artigo 237 da Constituição Federal:
    Artigo 237. A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses fazendários nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda.
    […]
    4. Conheço dos embargos de divergência e os provejo. Ante o pronunciamento do Supremo, na sistemática da repercussão maior, julgo o extraordinário, dando-lhe provimento para, reformando o acórdão impugnado, indeferir a ordem, assentando em harmonia, com a Lei Maior, o condicionamento do desembaraço aduaneiro de mercadoria importada ao pagamento de diferença de tributo e multa decorrentes de arbitramento implementado pela autoridade fiscal. 
    5. Publiquem.
Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator